Tribunal: STF
Processo: RE 95605
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
- Impugnado, na apelação, o "quantum" dos honorários advocatícios resultantes da sucumbência em embargos de terceiro acolhidos, o acórdão não pode limitar-se a dizer que a verba honorária é justa, sem explicitar, ainda que de modo conciso, os fundamentos daquela assertiva. Negativa de vigência dos arts. 165, 458 e 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte, para anular o acórdão.